Tribunal: CARF
Processo: 10882.722931/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722931/2017-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.886 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANDERSON CHRISTENSEM PEREIRA FERRAMENTAS - EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. EMENTA
Devem ser acolhidos os embargos inominados que apontarem inexatidão
material na ementa do acórdão, quando esta não está compatível com o voto e
com o dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para corrigir a ementa do acórdão embargado quando resume a decisão
sobre a decadência.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL interpôs embargos de declaração (fls. 885) com a
finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-003.979 (fls. 803), prolatado por esta turma de
julgamento. Os embargos foram admitidos, na modalidade de embargos infringentes, por meio
de despacho decisório emitido pelo presidente desta turma julgadora (fls. 898).
O processo trata de lançamentos tributários (fls. 548) para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS pela omissão de receitas, bem como juros e multa de ofício em parte qualificada (75%
e 150%), totalizando uma exigência de R$ 4.506.424,47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722931/2017-94
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

O contribuinte apresentou impugnação contra o lançamento tributário (fls. 668) e
esta foi considerada parcialmente procedente na decisão de primeira instância (fls. 723), quando
foi exonerada parte da exigência tributária, pelo reconhecimento de decadência.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 795), o qual
também foi considerado parcialmente procedente, quando foi exonerada parcela adicional da
exigência tributária, pelo reconhecimento de decadência, e foi exonerada a qualificação da multa
de ofício.
Essa decisão foi desafiada por recurso especial do contribuinte (fls. 821), mas este
não foi admitido, nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 863.
Essa decisão também foi alvo dos presentes embargos de declaração (fls. 476),
agora pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O embargante afirma que o acórdão embargado
teria sido omisso em relação à preclusão da matéria relativa à qualificação da multa de ofício, a
qual não teria sido contraditada no recurso voluntário, e em relação à inexistência de pagamento
a habilitar a decadência prevista no artigo 150, §4, do CTN.
Ademais, a análise desses embargos levou à verificação de uma inexatidão
material na redação da ementa do acórdão.
Apenas a alegada inexatidão material na ementa foi reconhecida, pelo que os
embargos foram admitidos com fundamento no artigo 66 do RICARF (embargos inominados),
por meio do despacho de fls. 898.
É o relatório

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Os embargos merecem admissão, conforme determinado no despacho de
admissibilidade de fls. 898, em cumprimento do artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A inexatidão material verificada está assim descrita no despacho supracitado (fls.
905):
Contudo, há efetivamente, no acórdão, um lapso manifesto que demanda a
manifestação do Colegiado, pois a redação da ementa da decisão dá a entender que, no
caso, a multa qualificada foi mantida porque presente o dolo, fraude o simulação.
Para que não pairem dúvidas, reproduz-se novamente a ementa, agora com
destaques:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e tendo sido
constatada a presença de dolo, fraude ou simulação no comportamento do sujeito
passivo, o prazo quinquenal para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário será
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado. Aplicação do disposto pelo art. 173, I, CTN.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

De outro giro, o voto condutor do mérito da matéria exonerou a penalidade
qualificada e aplicou a regra de decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
precisamente por considerar que, no caso, não se encontrava presente o dolo, fraude
ou simulação no comportamento do sujeito passivo. Os seguintes trechos do voto
condutor assim o evidenciam:
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, a r. decisão recorrida e as peças
impugnatórias apresentadas pela recorrente, percebo que o motivo das controvérsias nos
presentes autos diz respeito à existência ou não de dolo, fraude ou simulação aptos à
ensejar (i) a aplicação do art. 173, I do CTN, ao invés do art. 150, §4o do CTN; (ii)
responsabilização do sócio gestor, nos termos do art. 135 do CTN; e (iii) qualificação da
multa de ofício, nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Para iniciar a análise, peço vênia para transcrever novamente o excerto do Termo de
Verificação Fiscal em que se justificou a qualificação da multa:
[...]
Como se verifica, o dolo consistiu justamente na reiterada omissão de receitas. Ocorre
que, nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Em outras palavras, a mera omissão não dá ensejo à qualificação da multa. Assim, para
garantir que haveria um ato doloso, seria necessário outro ato além da omissão.
Destaque-se se consolidou o entendimento de que a fraude ou dolo específico para
ensejar os gravames previstos na legislação nas seguintes Súmulas CARF n. 25 e 133:
[...]
Nesse cenário, ausente a comprovação de dolo específico, entendo que as premissas
adotadas pela r. DRJ não se sustentam, devendo ser alteradas também suas conclusões.
Inicialmente, cumpre indicar a aplicação do art. 150, §4 do CTN para contagem do
prazo decadencial:
[...]
Assim, constatado que a ciência do lançamento ocorreu em 18/10/2017, obrigatório o
reconhecimento da decadência relativa aos fatos geradores anteriores à 18/10/2012,
devendo a unidade de preparo depurar o lançamento relativo à tais valores quando da
liquidação do acórdão.
Também deve ser reduzida a multa de ofício ao patamar de 75%, nos termos da
legislação de vigência, haja vista a não comprovação de dolo, fraude ou simulação
específicos, no presente caso.
De fato, existe um erro na confecção da ementa do acórdão, no ponto em que
afirma a aplicação do artigo 173, I, do CTN para a realização da contagem do período para
ocorrer a decadência quando, na verdade, a decisão foi no sentido de aplicar o artigo 150, §4o, do
CTN. Com isso, é necessária a correção da ementa.
Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos inominados para
corrigir a ementa do acórdão embargado quando resume a decisão sobre a decadência, devendo
ser adotada a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação e tendo sido
constatada a ausência de dolo, fraude ou simulação no comportamento do sujeito
passivo, o prazo quinquenal para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário será
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722931/2017-94

contado a partir da data do fato gerador. Aplicação do disposto pelo art. 150, §4o, do
CTN.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital